Tribunal: TJPA
Processo: 0809818-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809818-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 7 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PERICULOSIDADE DA PACIENTE PARA O MEIO SOCIAL EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, BEM COMO EVITAR PARA A SUA REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHO COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE. RESSALTE-SE AINDA QUE NA PRÓPRIA IMPETRAÇÃO, HÁ INFORMAÇÃO DE QUE O MENOR ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA E DA TIA MATERNA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 15 de junho de 2022, por supostamente ter praticado o crime de roubo, em uma loja de Joias, juntamente com três comparsas.

Aduz, que a paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, de acordo com o disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 143.641/SP.

Por fim, requer o deferimento da liminar pleiteada para que a prisão preventiva da paciente seja substituída pela prisão domiciliar. Ao final, pugna pela concessão da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 10306152.,
o juízo apontado como coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que esta não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, diante da periculosidade da paciente para o meio social evidenciada pela gravidade concreta do delito, bem como seu modus operandi, posto ter a paciente, juntamente com três outros meliantes, supostamente assaltou loja de joias, durante o período da tarde, mediante uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Com relação ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui filho menor de 12 (doze) anos
, também não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No caso em tela, em que pese a paciente possuir, conforme certidão de nascimento acostada aos autos, filho menor de 12 (doze) anos, não há provas nos autos, de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

Ressalte-se ainda que na própria impetração, há informação de que o menor encontra sob os cuidados da avó materna e da tia materna. Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se a ré cometeu crime com violência ou grave ameaça, como ressaltado pela autoridade coatora.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DA PROVA DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PRISÃO PREVENTIVA
.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DIFERENCIADA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
GRAVIDEZ.
FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente dos fatos, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes, os quais, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes na hipótese, onde já foi proferida inclusive a sentença de pronúncia.

3. Não há se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo fundado risco de reiteração delitiva.

(...)

5. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente estiver grávida ou possua filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

6. Ausentes provas de que a paciente esteja grávida ou que seja imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, inviável a análise da questão por esta Corte Superior de Justiça.

7. Ademais, havendo informação de que os filhos menores estão amparados por familiar, no caso, a avó materna, e que está sendo garantido à paciente atendimento médico, e considerando-se ainda que a necessidade da manutenção da custódia sobrepõe-se a exigência da concessão da benesse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Superior Tribunal.

8. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da segregação, está clara a inaplicabilidade das outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 430.966/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2022